Tribunal: TJSP
Processo: 1003583-55.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Demanda regressiva fundada em danos em aparelhos elétricos decorrentes de oscilação da rede elétrica por culpa da ré – Não comprovação – Prova unilateral trazida com a inicial insuficiente para demonstração do nexo causal – Prova pericial dispensada pela autora – Bens danificados não preservados – Sentença modificada, com inversão da sucumbência, fixados os

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Demanda regressiva fundada em danos em aparelhos elétricos decorrentes de oscilação da rede elétrica por culpa da ré – Não comprovação – Prova unilateral trazida com a inicial insuficiente para demonstração do nexo causal – Prova pericial dispensada pela autora – Bens danificados não preservados – Sentença modificada, com inversão da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa – Recurso provido.